Tribunal: STF
Processo: ARE 1563870
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.185. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Goiás pelo qual a parte recorrida foi absolvida:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 1 Invalidez dos atos persecutórios instaurados pelos policiais militares, à guisa de encontrar o Autuado, ora Apelante, em situação suspeita, conquanto, sem minimamente descrever as razões desta suspeição. 2 Interrogatório em via pública realizado pelos policiais militares, os quais não dispõem desta atribuição. Ausência de aviso do Direito Fundamental ao silêncio. Inveracidade quanto a alegada confissão do Autuado de existência de coisas ilícitas em casa, para onde teria encaminhado os policiais. Não só porque não fora ratificada pela Autoridade Policial, como não é crível que alguém, em sã consciência, de forma espontânea, se autodenuncie. 3 Ingresso forçado em domicílio alheio. Invasão de domicílio pelos policiais, porque fora de quaisquer das exceções previstas constitucionalmente. 4 Nulidade de todo o acervo persecutório, desde o início, com a ação açodada dos policiais, contaminando todo o resto, porque decorrente daquela iniciativa ilegal e arbitrária. Falta de justa causa para a persecução penal. 5 Absolvição do ora Apelante, nos termos do art. 386, II, CPP. 6 Direito ao Esquecimento. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. DIREITO AO ESQUECIMENTO, IGUALMENTE DE OFÍCIO” (e-doc. 16, p. 14; grifos acrescidos)



    2. Nas razões do extraordinário, o Ministério Público do Estado de Goiás aponta a violação aos arts. 1º, III, 5º, LXIII, e 144, §5º, da Constituição Federal. Sustenta que a busca pessoal realizada por policiais militares foi legítima, pois o acusado apresentava comportamento suspeito e furtivo, justificando a fundada suspeita (art. 244 do CPP c/c art. 144, §5º, CF). Argumenta que a apreensão de 30 porções de crack em poder do acusado comprova a materialidade do crime, bastando para a configuração do art. 33 da Lei 11.343/06, independentemente da busca domiciliar. Alega que o aviso do direito ao silêncio (Miranda warning) não se aplica a entrevistas informais em abordagens policiais, mas apenas a interrogatórios formais (judiciais ou extrajudiciais). Sustenta que o acórdão do TJGO contrariou o entendimento do STF no Tema 280 (RE 603.616/RO), que admite ingresso em domicílio em flagrante quando houver fundadas razões. Rebate a aplicação do direito ao esquecimento, destacando que o STF já o declarou incompatível com a Constituição no RE 1.010.606/RJ (Tema 786 da repercussão geral), por comprometer a eficiência da Justiça e o direito à informação.



    3. O recurso foi inadmitido, levando-se em conta a necessidade de reexame de fatos e provas, nos termos do Verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    4. No presente agravo, o MP sustenta, e me síntese, que não se discute fatos ou provas, mas apenas teses jurídicas, com base em premissas fáticas já reconhecidas pelo acórdão.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Bem examinados os autos, constata-se que a controvérsia suscitada no presente recurso guarda estreita relação com a discussão travada no Tema nº 1.185 da Repercussão Geral, no qual se examina a obrigatoriedade de informação, ao preso, acerca do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, à luz dos princípios da não autoincriminação e do devido processo legal (RE nº 1.177.984, Rel. Min. Edson Fachin).



    6. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator